Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-89.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-89.2020.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), KAYO TEIXEIRA - CPF: 988.757.951-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 065.121.571-41 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KAYO TEIXEIRA - CPF: 988.757.951-34 (ADVOGADO), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 065.121.571-41 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA –
DEFERIMENTO -
IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC
–
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No procedimento da produção antecipada de provas, julgado procedente o pedido, não se admitirá defesa ou recurso, de acordo com a redação do artigo 382, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental
interposto p
or

CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
,

com o fito de reformar a decisão que
não conheceu dos recursos de apelação apresentados pelos requeridos
(ID
188221699
).

Para tanto,
a
ora agravante

alega
que
o artigo 38
2, §4o, do Código

de Processo Civil
,
deve ser interpretado à luz da garantia

constitucional ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
.

Sustenta que, e
mbora seja vedado à parte apresentar contestação e/ou recurso

para discutir os fatos que
são objeto
da prova
,
deve-se garantir a discussão das questões relativas ao próprio

procedimento de produção antecipada da prova
.

Defende que, a
intenção do legislador foi impedir a discussão do mérito da

pretensão, mas jamais autorizar a utilização abusiva do procedimento; se há abuso

processual na aplicação de multa pela suposta ausência de exibição dos relatórios, é

medida de rigor
a apreciação d
os recursos
de apelação apresentados pelas
partes
agravante
s

(ID
192281654
)
.

A parte agravada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 193878161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese,
infere-se que
a

agravante pretende
reformar a decisão
que
não conheceu
d
o apelo por ela interposto
, sob o argumento de que,

embora seja vedado à parte apresentar contestação e/ou recurso para discutir os fatos que
são objeto
da prova, deve-se garantir a discussão das questões relativas ao próprio procedimento de produção antecipada da prova.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, no caso,
como bem pontuei na decisão vergastada, conforme disposto no art. 382, §4o, do CPC, o procedimento de produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, exceto contra decisão que indefira totalmente o pedido inicial:

Art. 382. [...].

§ 4o Neste procedimento,
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.

Tendo em vista que a decisão impugnada julgou o pedido procedente, não se admite a interposição de recurs
o, por expressa restrição legal, como também fiz constar por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID 191919673).

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO -
PROCEDIMENTO DE NATUREZA SUMÁRIA – IRRECORRIBILIDADE - INCONFORMISMO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS/DOCUMENTOS E INTIMAÇÃO DO PERITO PARA SE MANIFESTAR - DESCABIMENTO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO COMPORTA RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I -
A sentença que homologa o pedido de produção antecipada de provas não desafia qualquer recurso
, haja vista que tal decisão não se enquadra na previsão expressa do art. 381, §4o do Código de Processo Civil de 2015. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, a prova pericial homologada pelo juízo a quo poderá ser objeto de nova discussão na hipótese de propositura da demanda principal, onde todas as demais provas serão analisadas em conjunto à luz do contraditório.
(N.U 1010514-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO AUTORIZADORA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRECORRIBILIDADE (CPC, ART. 382, §4o) – INSURGÊNCIA RETÓRICA E DESFUNDAMENTADA DE CABIMENTO RECURSAL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE
DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2.
“De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1572393/PR
).
(N.U 1002438-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021
)

Então, sem que tenha

a ora

agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024